Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725507-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOARES &amp; BRITO RESTAURANTE LTDA - ME, GILSON LOPES DE BRITO, IVONETE DE SOUSA SOARES BRITO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de busca por bens dos agravados no sistema Renajud. Em suas razões, o agravante argumenta que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração com os jurisdicionados. Aduz que a utilização do sistema Renajud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Alega que a última pesquisa por meio do referido sistema foi realizada há mais de cinco anos e que a situação financeira e patrimonial dos agravados pode ter se alterado. Alega que o colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os mesmos critérios utilizados para a realização da pesquisa via Bacenjud devem ser aplicados às demais ferramentas à disposição do Judiciário. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, autorizando-se a pesquisa no referido sistema por bens passíveis de penhora em nome dos agravados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o exequente, ora agravante, ficar ainda mais tempo sem receber o crédito que lhe é devido. Quanto à probabilidade do direito perseguido por meio do presente recurso, registre-se que, com efeito, é possível a reiteração da pesquisa via Renajud, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1346022, 07057512320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1246508, 07262283820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração da pesquisa via Bacenjud e Renajud, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1328322, 07238146720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, a última pesquisa foi realizada há vários anos, de modo que nova busca pelo referido sistema pode ser útil ao credor, que legitimamente pleiteia o recebimento de valores que lhe são devidos. Dessa forma, antecipo a tutela recursal para determinar que seja realizada nova busca, por meio do sistema Renajud, de ativos financeiros em nome dos recorridos. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:26:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator ]